Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700384-42.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAROLINA NASCIMENTO OLIVEIRA PACIENTE: JEFFERSON EDUARDO VIEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada CAROLINA NASCIMENTO OLIVEIRA em favor de JEFFERSON EDUARDO VIEIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, devido ao cerceamento de defesa no curso de audiência e inobservância ao direito de o paciente comunicar-se com a família. A liminar foi indeferida pelo em. Desembargador plantonista (ID 80025365). Mantenho a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. E, na hipótese dos autos, não há elementos mínimos que demonstrem o constrangimento ilegal decorrente de ato praticado pela autoridade indicada como coatora. O paciente foi assistido pela Defensoria Pública na audiência de custódia, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa. Quanto à impossibilidade de contato com a família, a falha não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, cabendo ao preso informar corretamente seus dados. No tocante à condição de genitor de filho menor de 12 (doze) anos de idade, para fins de prisão domiciliar, não há prova mínima de que o paciente é o único responsável pelos cuidados do infante. Não bastasse, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. Solicitem-se as informações ao juízo natural. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2026 17:54:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator